Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos. Responsabilidade solidária. Dano moral. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra capítulo da sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de reconhecimento de responsabilidade solidária entre os réus, limitando a condenação à pessoa jurídica contratante.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se há responsabilidade solidária entre os réus e se configurado dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária entre os réus não se presume, devendo ser comprovada a participação direta ou indireta de cada um, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de elementos probatórios específicos impede a extensão da responsabilidade para além da pessoa jurídica contratante, beneficiária dos valores transferidos.
4. Ausentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, incabível a extensão da obrigação imposta à pessoa jurídica aos seus sócios, sem prejuízo de sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, caso a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento do consumidor (art. 28 do CDC).
5. O dano moral exige comprovação de ofensa intensa aos direitos de personalidade, não se configurando diante de mero abalo emocional ou frustração contratual. No caso, o apelante não demonstrou a ocorrência de prejuízo moral relevante, sendo o abalo emocional decorrente de expectativas frustradas, insuficiente para justificar compensação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária entre réus exige comprovação da participação, direta ou indireta, de cada um, não sendo suficiente a mera alegação de atuação conjunta. 2. O dano moral somente se caracteriza quando demonstrada ofensa grave e anormal aos direitos de personalidade, não sendo configurado por frustração contratual ou mero abalo emocional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 50; CDC, art. 28. em jurisprudência relevante citada.